Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-59.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Aplicação da pena. Maus antecedentes. Reincidência. Regime semiaberto. Positivados os maus antecedentes e a reincidência, não há como abrandar o semiaberto já estipulado na origem como regime prisional de cumprimento inicial para a pena privativa de liberdade.